Tribunal: TCU
Processo: 016.768/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 205394/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto Programa de Aceleração e Crescimento -PAC Termo de Compromiso no 205394/2013 (ID 1002438) (no da TCE no sistema: 1185/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7531/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência da deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.768/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eunelio Macedo Mendonca (XXX.185.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.